Tribunal: TJES
Processo: 0004538-08.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004538-08.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: PRESSERGIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF E DO TEMA 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2005, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O Apelante sustenta que não teria havido paralisação do feito, por ter requerido constantemente medidas constritivas de bens, como bloqueios e pesquisas patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se se operou a prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da ausência de citação do executado e da ineficácia das diligências promovidas pela Fazenda Pública Municipal para localizar bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal obedece ao art. 40 da Lei nº 6.830/1980, cuja interpretação foi pacificada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), no sentido de que o prazo de suspensão de 1 ano tem início automático com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

4. Após o término do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, findo o qual a prescrição deve ser reconhecida de ofício, salvo causa interruptiva válida.

5. A efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial são os únicos atos capazes de interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes as meras petições de diligências frustradas ou tentativas infrutíferas de bloqueio.

6. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da ausência de citação válida em 02.05.2018, iniciando-se a suspensão até 02.05.2019, e, em seguida, o prazo prescricional, que se exauriu em 02.05.2024, sem que houvesse causa interruptiva eficaz.

7. A alegação de morosidade do Judiciário não afasta a contagem automática dos prazos de suspensão e prescrição, que decorrem da lei e independem de pronunciamento judicial.

8. A extinção do feito, portanto, atende aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da vedação à eternização das execuções fiscais, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do RE 636.562/SC (Tema 390).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tomar ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Findo o prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, que só pode ser interrompido por citação válida ou por efetiva constrição patrimonial.

3. Petições requerendo diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente.

4. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, mesmo sem pronunciamento judicial anterior suspendendo o processo.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II, e art. 927; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40 e §§; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10.06.2020 (Tema 390).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, MUNICÍPIO DE SERRA (id. 16568737), ver reformada a sentença (id. 16568736) que, nos autos da “ação de execução fiscal”, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, por reconhecer ocorrência de prescrição intercorrente.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que não houve suspensão ou paralisação do processo, pois, a todo o momento, o município teria feito requerimentos de penhora e bloqueio de valores.

Não foram apresentadas contrarrazões, por não inexistir manifestação da executada ante à ausência de citação.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0004538-08.2005.8.08.0048

Apelante:
Município da Serra

Apelado:
Pressergil Ltda.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença por meio da qual o Juízo a quo extinguiu a presente execução fiscal, ajuizada no ano de 2005, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.

Pois bem. A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente em matéria tributária foi objeto de pacificação pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 566
),que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na esteira do que dispõe o art. 927, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação da tese firmada no referido julgamento, eis que realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), portanto, de aplicação cogente pelos Tribunais pátrios.

Extrai-se, portanto, que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início
automático
na data da ciência da Fazenda Pública quanto a não localização do devedor
ou
da inexistência de bens penhoráveis.

Findo tal prazo, inicia-se,
também de forma automática
, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, durante o qual o processo deveria permanecer arquivado.

Assim, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação

são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição
,
não bastando para tal o mero peticionamento em Juízo requerendo providências que se mostrem infrutíferas.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente formalmente vinculante baseia-se na interpretação do art. 40 da Lei Federal n. 6.830/80, que visa a conferir segurança jurídica e impedir a perpetuação das execuções fiscais.

A esse respeito, sublinhe-se que a constitucionalidade do referido dispositivo foi posteriormente afirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.562/SC (Tema 390), que assentou ter o prazo de 1 (um) ano de suspensão natureza processual, iniciando-se, após o seu decurso, “automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos".

A Suprema Corte, na ocasião, reforçou que a prescrição intercorrente atende aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, além de servir a uma política judiciária de não eternização dos litígios judiciais.

Volvendo os olhos para o caso concreto, extrai-se que, a Fazenda Pública Municipal foi intimada da ausência de citação do executado por não ter sido encontrado no endereço existente, à fl. 54-verso em 02.05.2018.

A partir desse marco, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo em 02.05.2019.

Consequentemente, o prazo prescricional quinquenal passou a fluir em 03.05.2019 exaurindo-se em 02.05.2024.

Cumpre destacar, ainda, que as petições e diligências posteriormente requeridas pelo Município Apelante, como as novas tentativas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD e a consulta ao INFOJUD, por terem resultado infrutíferas, não configuram causa interruptiva da prescrição, consoante o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Frise-se que, apesar de inicialmente haver restrição pelo RENAJUD, esta fora revogada posteriormente, nos termos da decisão de fl. 90/91, tendo em vista que o veículo penhorado estava alienado fiduciariamente à instituição financeira terceira.

Ademais, o argumento de que a morosidade seria imputável ao Poder Judiciário tampouco se sustenta, uma vez que a jurisprudência consolidada é clara ao dispor que o fluxo dos prazos de suspensão e prescrição é automático e
ex lege
, não dependendo de pronunciamento judicial para ter início ou para que se consuma.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, transcorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos desde a ciência da Fazenda quanto a ausência de citação do executado e inexistência de bens penhoráveis, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva válida, operou-se de pleno direito a prescrição intercorrente, devendo ser extinto o crédito tributário.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento.

É como voto.